Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731227-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 103004861 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movida por ERIK FRANKLIN BEZERRA em desfavor da agravante, deferiu a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal bruta recebida pela parte executada, abatidos apenas os descontos obrigatórios. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a combatida penhora deferida pelo Juízo a quo recai sobre verba de natureza salarial, e que o cotejo judicialmente ordenado repercutirá sobremaneira em sua economia doméstica de um modo geral, inclusive incidindo consequências sobre outros membros de sua família, do qual são dependentes. Assevera também que “(...) se busca a desconstituição dos efeitos de uma decisão que, não sendo modificada, poderá acarretar ao Agravante grave prejuízo financeiro, fato que ensejará diretamente na manutenção do mínimo existencial, afetando sua família e indo de encontro com o princípio da dignidade do devedor.” Faz uma incursão sobre suas despesas ordinárias, e sustenta que o valor recebido mensamente é absorvido integralmente pelos gastos com despesas básicas para a sua sobrevivência e de sua família, não sendo adequada a determinação do desconto de 10%, sob o valor bruto, de sua remuneração. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorado, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta a imediata suspensão da penhora fustigada, e, no mérito, postula pelo provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão ora fustigada, desconstituindo qualquer penhora incidente sobre verba salarial da agravante. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 29489794 e 29489795), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela recorrente não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pelo agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente por reputar que o percentual de constrição mensal no equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta do recorrente, até o adimplemento integral da dívida, se mostra razoável e proporcional, sobretudo em cotejo com a situação fático-processual bem delineada na decisão recorrida, cujas razões de decidir lá explicitadas calham ser aderidas nesta ocasião, como reforço de fundamentação: “1. Conforme consignado na decisão de ID Num. 100923719, é possível a penhora de salário, como exceção à regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos (art. 833, IV, do CPC), quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. É claro que cada hipótese há de ser analisada isoladamente, verificadas as condições pessoais do devedor e, no caso dos autos, verifica-se que o réu percebe rendimentos mensais líquidos de, aproximadamente, R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que restou demonstrado pela juntada aos autos dos contracheques de ID Num. 102903461 a Num. 102903463. 3. Como bem salientado por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, como já dito, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna ao devedor. No caso sob apreço, no entanto, percebendo o executado rendimentos mensais de valor razoável, a penhora do montante equivalente a 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos não comprometerá seu sustento e de sua família. 4.1. Note-se que as despesas mensais da parte ré, demonstradas na documentação de ID Num. 102903469 a Num. 102904551, não se mostram prejudicadas pela penhora ora deferida. 5. Em face do exposto, defiro em parte o pedido do credor, para determinar a penhora do valor mensal equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do executado DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO (CPF 342.760.681-34), abatidos apenas os descontos obrigatórios. (...)” – grifo nosso A constrição patrimonial aplicada pelo Juízo de origem tem indubitável amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficiente a manter a dignidade do devedor e de sua família. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes do sodalício Superior nesse enfoque: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) – grifo nosso ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção, seguem os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. 1. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da executada até a liquidação integral da dívida excutida. (Acórdão 1331430, 07514411220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1329772, 07244477820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se que a parte executada, ora agravante, não comprovou, a contento, que a constrição imposta compromete a sua subsistência nem de sua família. Apesar dos gastos mencionados no documento de ID 29491970, tais despesas, por si sós, não têm o condão de levar à conclusão de que os descontos autorizados iram macular a subsistência do devedor e de sua família. Em contrapartida, as próprias despesas apontadas demonstram um padrão razoável de vida que inevitavelmente será impactado pela decisão judicial combatida, mas sendo preservado o mínimo existencial e da dignidade ao devedor e à sua família. Portanto, os descontos na ordem de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, até que se prove robustamente o contrário (CPC, art. 373), não impacta tão nefastamente o orçamento doméstico do recorrente. De outro vértice, conquanto em percentual de 10% (dez por cento), garante, ainda que parceladamente, o direito reconhecido do credor com a satisfação do crédito executado. Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, que a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora agravante, até a satisfação total do crédito por ela não solvido, não afeta sua dignidade nem seu mínimo existencial, denota-se que não há razão plausível, neste momento processual e com base nos elementos de prova constantes dos autos, para o deferimento do efeito suspensivo requestado nesta pretensão reformatória. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator